Tribunal: TJES
Processo: 5002550-02.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002550-02.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LESBINO GOMES TAVARES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002550-02.2022.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
LESBINO GOMES TAVARES

RECORRIDA:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUÍZO DE ORIGEM:
MARATAÍZES - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LESBINO GOMES TAVARES
contra a sentença proferida em
ID 7012398
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, REJEITO os pedidos autorais, julgando-se IMPROCEDENTES.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, a parte recorrente contratou o empréstimo do banco requerido, afastando a sua pretensão de declaração de nulidade. Vejamos o trecho da sentença:

O Requerido, em sede de contestação, apresentou o contrato digital celebrado com o autor, comprovante de transferência de valores, bem como de uma selfie do demandante – ID 19762056.

Destaco que o autor impugnou a selfie, dizendo que aquela fotografia foi tirada dentro do Banco do Brasil S.A, sendo solicitada a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva da gerente da mencionada instituição financeira.

Durante a AIJ, no depoimento da gerente do Banco do Brasil, ALINE COSTA MARVILA, constatei que esta auxiliou o autor na contratação de empréstimo junto ao Banco Santanter, através de um conhecido que fazia cotação de empréstimo para seus clientes com diversos bancos. Informou, ainda, que a selfie foi tirada dentro do Banco do Brasil para a finalidade de contratação com o Banco Santander.

Já no depoimento pessoal do autor, este confirmou que recebeu o valor proveniente do empréstimo, apesar de alegar que acreditava contratar empréstimo com o Banco do Brasil e não com o Santander e também teria gastado o valor depositado em sua conta.

Desse modo, constato que não houve falha na prestação de serviço do Requerido, ficando provado que o autor contratou empréstimo com o Banco Santander, o que afasta a pretensão autoral.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Fixo os honorários em favor da advogada dativa nomeada, Dra.
Michelle Santos de Holanda -
OAB-ES 12.418 (
nomeação de
ID 7012409)
,
na importância de
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), a serem custeados pelo
Estado do Espírito Santo
.
Transitando em julgado esta sentença,
EXPEÇA-SE
a Certidão de Atuação da referida causídica, nos moldes do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE n. 01/2021.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)